Tribunal: TJPA
Processo: 0819724-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819724-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: RARINA DIAS FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II E V, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 244-B, DO ECA, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE IMPÔS À PACIENTE A MEDIDA EXTREMA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOASIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA MEDIDA
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Ao compulsar os autos, verifico que Juízo a quo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, ora paciente.

2. Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, nos termos do artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal. precedente.

3. Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da paciente, não havendo que se falar em ausência de motivação concreta, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, que diz respeito ao dever de motivação dos pronunciamentos judiciais.

4. No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pela paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

5. É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, mediante o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

6. Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo modus operandi emprego no delito denunciado, revelador do periculum libertatis exigido para a preventiva.

7. Por derradeiro, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

8. Tal entendimento foi consolidado neste Eg. Tribunal de Justiça através da Súmula nº 08/2012, a qual preconiza, in verbis: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

9. Por tais assertivas, considero ausente o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezoito de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, interposto em favor de
RARINA DIAS FERNANDES
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que decretou a prisão preventiva da ora paciente nos autos da
Ação Penal Originária nº 0803920-55.2023.8.14.0008
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, mediante a restrição de liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo, em concurso com o crime de corrupção de menores
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA, c/c artigo 69, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 17470753, o impetrante esclareceu que em
31/10/2023
, a autoridade inquina coatora
decretou
a
prisão preventiva
da paciente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Posteriormente, em sede de
Audiência de Custódia
, o juízo coator
substituiu
a
prisão preventiva
da paciente por pri
são temporária
.

Alegou que, contudo, na data de
11/12/2023
, o magistrado
a quo

converteu
a
prisão temporária
em
prisão preventiva
, sem, contudo, expor, de maneira idônea, os argumentos suficientes a justificação da imposição da medida extrema, contrariando, assim, o
artigo 5º, inciso LXI, da CF/1988
,
artigo 283 do Código de Processo Penal
e a
Resolução nº 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
.

Aduziu, ainda, que o juízo singular não fundamentou, de maneira adequada, a
impossibilidade
de aplicação de
medidas cautelares diversas à prisão
, violando o que preconiza o
artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal
.

Sustentou que a paciente possui condições pessoais favoráveis a revogação da medida constritiva, ressaltando que esta não oferece qualquer risco à paz social, a conveniência da instrução processual ou a eventual aplicação da lei penal.

Firme em tais esclarecimentos, requereu a
concessão do pedido de liminar
, com a
substituição
da
segregação cautelar
da paciente por
medidas cautelares diversas
, e a
expedição
do competente
Alvará de Soltura
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado.

Requereu sua intimação para fins de
sustentação oral
.

Juntou documentos pertinentes a instrução do feito.

Recebidos os autos em regime de plantão, em 16/12/2023, ID 17473838, o Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado
José Antônio Cavalcante
visualizou não se tratar a hipótese de matéria urgente a ser analisada por meio da jurisdição excepcional, determinando o regular encaminhamento do feito ao Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
, sorteado como relator pela convencional distribuição do feito.

Em 18/12/2023, ID 17482566, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
suscitou a
prevenção
desta relatora nos autos, em face do prévio julgamento do
HC
0817246-09.2023.8.14.0000
, julgado na
80ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, no período de
12 a 14/12/2023
, oriundo da
mesma Ação Penal
, nos termos do
artigo 119, do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça
.

Na mesma data, acolhi a prevenção suscitada, ID 17493449.

Em 19/12/2023, ID 17507096,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações
do juízo inquinado coator acerca das alegações defensivas trazidas no bojo da ação mandamental.

Na mesma data, através do
Ofício nº 91/2023-GVC
, ID 17553341, o magistrado
a quo
prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). a)
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
: Cuida-se de uma
denúncia
formulada pelo Parquet contra
VANDA CLÁUDIA FERREIRA DA SILVA
,
RARINA DIAS FERNANDES
,
JÚNIOR CARVALHO DOS SANTOS
e
RODRIGO CORRÊA FERREIRA
, sendo imputado os crimes previstos no
art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I do Código Penal e art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90 c/c art. 69 do Código Penal
. Na
denúncia
, consta a seguinte narrativa: Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
18 de agosto de 2023
, por volta das
19h30min
, em
residência particular
, localizada na Travessa Jutaí, nº 90A e 90B, onde também funciona o “Salão de Beleza Vitória”, neste Município de
Barcarena/PA
, os denunciados, já qualificados,
subtraíram
,
em concurso de agentes
,
mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de uma arma de fogo

01 (UMA) MOCHILA VERMELHA COM ITENS PESSOAIS
,
01 (UM) CELULAR SAMSUMG PRETO A2
,
01 (UM) CELULAR IPHONE 11
,
COR LILÁS
,
PRODUTOS DE BELEZA NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
, E O
VALOR DE R$ 1.444,00 (UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) VIA “PIX”
, E
R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) EM ESPÉCIE
, da vítima
Israel Ítalo da Costa da Silva
,
que teve sua liberdade restringida
. Além de
corromperem
o
adolescente

Denilson Siqueira Santos

a cometer com eles infrações
. Conforme apurado, a vítima Israel Ítalo é representante de produtos cosméticos estava realizando vendas em Marituba, porém passou a realizar vendas na região de Barcarena/Vila dos Cabanos no final de julho de 2023 pelo “Instituto da Paixão”, do representante Diogo Tavares da Silva. No dia 18 de agosto de 2023, por volta das 19h30min, foi até a residência de Vanda Cláudia (1ª denunciada) para realizar a venda de cosméticos. Vanda Cláudia já havia sido sua cliente em um momento anterior, e atendeu seu pedido de visita após muita insistência da mesma.
Passados cerca de 15 (quinze) minutos na residência da suposta cliente
,
onde também funciona seu salão de beleza
,
entraram dois homens
,
um de estatura alta com capuz e apenas olhos a mostra
,
portando uma arma de fogo tipo revólver com coronha amadeirada
,
e o nacional de estatura menor com uma máscara cirúrgica
.
Os indivíduos ordenaram que a vítima deitasse no chão e colocasse as mãos na cabeça
,
revistaram-no e pegaram seu celular que estava no bolso
. (...) A denunciada
Vanda Cláudia
afirmou em seu interrogatório também ser vendedora dos produtos SENSES e que
sua chefe é a denunciada Rarina Dias Fernandes
(2ª denunciada),
que foi a mentora e mandante do crime de roubo
,
pois queria tirar Diogo Tavares da Silva
(também representante de produtos SENSES)
de rota
,
devido o mesmo ter colocado um vendedor
,
a vítima Ítalo
,
para vender produtos cosméticos em sua região
,
o que estaria lhe prejudicando
.
Rarina teria pedido para Vanda Cláudia tirar ele de rota e roubar os seus produtos
,
que seriam o pagamento pelo crime cometido
. (grifo nosso)
Vanda Cláudia entrou em contato com Júnior Carvalho dos Santos
,
vulgo “Tubarão”
,
por ser conhecido como criminoso
,
encomendando assim o roubo, após,
passou o contato de Tubarão para Rarina para acertarem os detalhes
,
ocasião em que Tubarão afirmou que iria atrás de outra pessoa para lhe ajudar no crime
. A denunciada
Vanda Cláudia afirmou que “Tubarão” estava armado
e
um nacional conhecido como “DK”
,
que seria Rodrigo Corrêa Ferreira
,
também anunciou o assalto e agiam com grave ameaça
,
afirmando que matariam Ítalo
,
e que a vítima até lhe defendeu falando para a mesma ficar atrás dele
. “
Tubarão
” teria pedido dinheiro à
Rarina
para fugir da cidade, pois sabia que estava sendo procurado,
ocasião em que Rarina fez um “PIX” de R$ 500,00 (quinhentos reais) para conta do esposo de Vanda Cláudia para que passassem para “Tubarão”
. Vanda Cláudia repassou apenas R$ 200,00 (duzentos reais), ficando com o resto do dinheiro. A denunciada também afirmou que deixou os produtos roubados no dia seguinte na casa de Alarissi Dias, que ora é testemunha do fato. (...) b)
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:
A prisão se deu em resposta à Representação perquirida pela Autoridade Policial
. A paciente teve sua
prisão preventiva decretada
na data de
31/10/2023
e a
constrição da liberdade ocorreu em
20/11/2023
. c)
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente
: Neste ponto, cabe informar que
a paciente é primária
. d)
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
:
A acusada está presa aproximadamente há 29 (vinte e nove) dias
,
tendo em vista que a prisão preventiva ocorreu em 20/11/2023
. e)
Indicação da fase em que se encontra o procedimento
:
O processo encontra-se aguardando a citação dos réus
. f) Juntada de documentos indispensáveis: No entender deste magistrado, foi encaminhado o seguinte documento indispensável: 1) Cópia integral do processo virtual. (...).”

Grifei

Por motivo de gozo de férias, ID 17556676, o feito fora redistribuído para análise do pedido de liminar, ID 17557586, recaindo sob a relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
, que em 10/01/2024, ID 17577789,
indeferiu
o pedido de liminar, requisitando novas informações à autoridade coatora, e a posterior remessa do feito à Procuradoria de Justiça para análise e manifestação.

Em 15/01/2024, ID 17625081, o juízo inquinado coator
ratificou
as informações anteriormente prestadas.

Em 20/02/2024, ID 18099648, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, juntou
parecer
aos autos, oportunidade em que se pronunciou pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem, por inexistência do alegado constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o impetrante objetiva através do presente remédio heroico, a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor da ora paciente, sob os argumentos de
ausência de fundamentação
na decisão que lhe impôs a medida extrema, diante da
possibilidade
de sua
substituição
por
medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, bem como por possuir
condições pessoais favoráveis
à concessão da benesse, fazendo, assim, cessar o constr
angimento ilegal
ora suportado.

Adianto, todavia, que a pretensão liberatória ora pretendida
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Segundo a
peça acusatória
, ID 17474018, no dia
18 de agosto de 2023
, por volta das 19h30min, em residência particular, localizada na Travessa Jutaí, nº 90ª e 90B, onde também funciona o Salão de Beleza “Vitória”, no município de
Barcarena/PA
, os denunciados
Rodrigo Corrêa Ferreira
,
Júnior Carvalho dos Santos
,
Vanda Claúdia Ferreira da Silva
e
Rarina Dias Fernandes
, ora paciente, teriam
subtraído
, em
concurso de agentes
,
mediante grave ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo
:
01 (uma) mochila vermelha com itens pessoais, 01 (um) celular Samsung A2, na cor preto, 01 (um) celular Iphone 11, cor lilás, produtos de beleza no valor de R$ 6.000,00 (seis mil) reais, e o valor de R$ 1.444,00 (um mil quatrocentos e quarenta e quatro) reais, via “PIX”, e R$ 200,00 (duzentos) reais
, em espécie, da vítima
Ítalo da Costa da Silva
, que teve sua
liberdade restringida
durante a empreitada delitiva. Além disso, os agentes teriam, ainda,
corrompido
o menor adolescente
Denilson Siqueira Santos
a cometer com eles tais infrações.

Conforme apurado, e em resumo, a vítima seria representante comercial de produtos cosméticos de beleza, e realizava vendas na região de Barcarena-Vila dos Cabanos, no final de julho de 2023, pelo “Instituo Paixão”, do representante Diogo Tavares da Silva.

Na data e horário acima mencionados, a vítima teria ido até a casa de Vanda Claúdia para realizar a venda de seus produtos, sem saber, todavia, que já havia um plano orquestrado para lhe prejudicar. Assim, cerca de 15 (quinze) minutos após ter adentrado na residência de sua cliente, onde também funciona um salão de beleza, dois homens encapuzados chegaram e anunciaram o assalto. Os meliantes teriam ordenado que a vítima entregasse os seus bens, e se deitasse no chão com as mãos na cabeça, sob a ameaça de arma de fogo usada pelos criminosos.

Pontuou que os dois agentes foram reconhecidos como sendo Rodrigo e Júnior, que durante a execução do delito, ligaram para uma terceira pessoa, que comandava de longe a ação criminosa, a qual foi identificada como sendo a ora paciente Rarina, a qual teria supostamente direcionado tal procedimento para retirar a vítima de mercado.

Após os procedimentos investigativos conduzidos pela autoridade policial, os nacionais Rodrigo Corrêa Ferreira, Júnior Carvalho dos Santos, Vanda Claúdia Ferreira da Silva e Rarina Dias Fernandes foram denunciados pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, como incursos nas sanções punitivas do artigo

Pois bem.

A
Constituição da República Federativa do Brasil
, estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Ademais, obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessário, de acordo com o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
: a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. Ver., ampl. E atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Não obstante, a decisão tem que ser motivada no caso concreto explicando, de maneira concreta, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Desta feita, faz-se necessário que o magistrado fundamente sua decisão de decretar a privação de liberdade cautelar em fatos novos e concretos que demonstrem a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida segregativa, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim fundamentou o magistrado ora inquinado coator,
in verbis
:

“(...). Decido.
Adoto como razão de decidir os fundamentos já expostos na decisão de ID nº 103212530, pois os argumentos ali expostos se mantém hígidos
. No que se refere à
autoria
(autoria intelectual / mandante do crime)
há indícios que apontam em direção à representada RARINA DIAS FERNANDES
, a
partir do depoimento da representada VANDA que relatou que o crime foi cometido a mando de RARINA
,
que queria se livrar da vítima que estaria atrapalhando suas vendas no território em que representava / vendia os produtos
. Portanto, pelos fundamentos expostos acima (
em referência à decisão de ID nº 103212530
)
e em harmonia ao parecer do Ministério Público, considerando que o crime é punido com pena máxima superior a 04 (quaro) anos
,
considerando que estão presentes indícios de autoria e materialidade
,
assim como os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual
(art. 312 e 313 do CPP)
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da representada RARINA DIAS FERREIRA
. (...).”
ID 17470763, pág. 02-03.

Tais fundamentos foram reprisados na
decisão
que
recebeu a denúncia
, ID 17474017, pág. 03-06, e
reavaliou
a
necessidade de manutenção da prisão cautelar da paciente
, considerando o
pedido de revogação da prisão
postulado pela combatente defesa, sendo proferida com a seguinte motivação:

“(...). a)
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA DA RÉ RARINA DIAS FERNANDES RARINA DIAS FERNANDES
: requereu a revogação da prisão temporária,
alegando ser desnecessária
, pois possui
residência fixa em Abaetetuba
,
exerce atividade lícita e apresenta bons antecedentes
,
tendo anexado documentos em suporte a essa alegação
. Contudo, o
Ministério Público propôs a conversão da prisão temporária para prisão preventiva
,
sustentando que Rarina foi a mentora intelectual do crime
,
recrutando a funcionária Vanda Cláudia para executar o plano criminoso
. Ao analisar o pedido
conforme o disposto no art. 312 do CPP
,
constato que estão presentes os requisitos necessários para conversão da prisão temporária em preventiva
, sendo eles:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de que o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito. Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Verifica-se que há nos autos prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
) demonstrados pelos elementos até então colhidos nos autos
, conforme

interrogatório
da ré
Vanda Claudia Ferreira da Silva Maia
(ID 103574962 - Pág. 1/2) e
relatório de extração de conversas de whatsapp
e
áudios trocados entre as acusadas Vanda e Rarina
(ID 103574965 - Pág. 1/10).
Quanto ao
periculum libertatis
,
verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva da ré para garantir a or
dem pública
,
a
aplicação da lei penal
e por
conveniência da instrução criminal
,
impondo-se a medida como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da
gravidade em concreto
do fato narrado
. Uma vez que Rarina é acusada de planejar o crime com a intenção de tirar da rota a vítima, que estaria prejudicando suas vendas na região em que atuava como representante/vendedora dos produtos. Desse modo,
no presente caso se faz necessária a conversão da prisão temporária em prisão preventiva
,
sendo inviável que a acusada permaneça em liberdade ou que lhe sejam aplicadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP
. Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão temporária e nos termos dos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal
DEFIRO
o pedido contido na representação do Ministério Público e
CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA de RARINA DIAS FERNANDES
. (...).”

Grifei

Como se observa, o Juízo
a quo
discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, em especial pela
conveniência da instrução criminal
e
aplicação da lei penal
, constatando
indícios suficientes de existência do crime
e, especialmente, de sua
autoria
, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada, ora paciente.

Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
.

Ademais, observo que o
fumus comissi delicti

resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a
materialidade do delito
e apontam
indícios da autoria
a ora paciente, a qual, segundo resultado das investigações e conclusões ministeriais, seria, supostamente, a mandante intelectual do crime.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
,

consistente na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, de igual modo se mostra escorreita, pois, existem elementos indicativos nos autos que demonstram que a ora paciente arregimentou todo o cenário delitivo, podendo, por meio da mesma influência, interferir no regular andamento processual.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da paciente,
não havendo que se falar em ausência de motivação concreta
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao
dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. EXTORSÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCEPCIONAL GRAVIDADE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1
. P
ara a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria
.
Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
. Julgados do STF e STJ. 2. No caso,
a prisão foi mantida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado - o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes
, tendo a vítima relatado que foi surpreendida por emboscada enquanto transitava com seu veículo em uma estrada rural no município de Iracemápolis/SP.
Os roubadores subtraíram cartões bancários e ainda a obrigaram a fornecer as respectivas senhas, tendo sido levada para uma região de mata, com a liberdade restringida, onde ficou sob guarda de um dos indivíduos, sendo libertada ao final pela Polícia Militar. Prisão mantida para resguardar a ordem pública
. 3.
Acerca do pleito de deferimento da prisão domiciliar, na hipótese, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto o crime e exame é extremamente grave - foi praticado com violência/grave ameaça, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar
. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RHC 189.540 SP 2023/0400754-0, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO MAJORADO. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO ART. 282, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preen
chimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu,
verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois supostamente teria cometido o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo a violência exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo pertences de várias pessoas em um ônibus de transporte coletivo; além de ter sido ressaltado o descumprimento das medidas cautelares anteriormente concedidas
. Destacou-se, também, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, quando posto em liberdade, o recorrente voltou a delinquir, bem como responde por outras ações penais pela prática do crime de roubo. 3. (...). 4. Nesse contexto,
verifica-se que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 165.887/BA, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação: DJe de 16/9/2022).
Grifei

Dessa forma, presentes os elementos ensejadores à decretação ou manutenção da prisão cautelar,
não acolho
a alegação ora em comento.

No que é pertinente ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico a
impossibilidade
de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pela paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, mediante o
emprego de arma de fogo
e
restrição de liberdade da vítima
, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. (...). 5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 699.265 SP 2021/0324474-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.

(...). 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. (...).
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC 387.499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Destarte,
inviável
a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a
ordem social
e
resguardar a instrução criminal
, a
fim de garantir a aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta do delito
.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Tal entendimento foi consolidado neste
Eg. Tribunal de Justiça
através da
Súmula nº 08/2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço

e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/03/2024